Tribunal: TJES
Processo: 5008029-47.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008029-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JORGE LUIZ DA CONCEICAO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. AUTONOMIA DA APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão proferida nos autos da execução penal que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 52, caput, da LEP, em razão da apuração de condutas consistentes em escavação de buraco em cela, posse de arame, ameaças a policiais e desobediência durante procedimento de revista em estabelecimento prisional. A defesa sustenta ausência de sentença penal condenatória, violação aos princípios da presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, bem como deficiência de fundamentação da decisão agravada, requerendo o afastamento da homologação da falta grave ou a nulidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de falta disciplinar grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso exige trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou instrução probatória judicial autônoma; e (ii) estabelecer se a decisão agravada apresenta fundamentação idônea para o reconhecimento da infração disciplinar e aplicação das consequências executórias correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração de falta disciplinar no âmbito da execução penal possui autonomia em relação à persecução criminal instaurada para apuração dos mesmos fatos.

4. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 526 do STJ e no Tema 758 do STF.

5. O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa foram observados no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 07/2023, com instauração de conselho disciplinar, notificação do apenado, produção de provas e garantia de defesa técnica.

6. A materialidade e a autoria da infração disciplinar encontram respaldo nos registros fotográficos, boletins unificados e depoimentos coesos dos policiais penais, cujas declarações possuem presunção de legitimidade e veracidade quando ausente demonstração de má-fé.

7. O recebimento da denúncia na ação penal correspondente apenas reforça os elementos já apurados administrativamente, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e materialidade para caracterização da falta grave.

8. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao indicar os fatos apurados, mencionar a ação penal correlata, aplicar a Súmula 526 do STJ e fundamentar as consequências jurídicas nos arts. 52 e 118, I, da LEP.

9. Fundamentação sucinta e objetiva não se confunde com ausência de motivação quando expõe elementos suficientes para justificar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de falta disciplinar grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 2. O Procedimento Administrativo Disciplinar regularmente instaurado, com observância do contraditório e da ampla defesa, constitui meio idôneo para comprovação da materialidade e autoria da infração disciplinar. 3. Os depoimentos de policiais penais constituem prova válida e dotada de presunção de veracidade quando inexistem elementos que indiquem má-fé ou intenção de prejudicar o apenado. 4. Fundamentação sucinta não caracteriza nulidade da decisão quando demonstra, de forma suficiente, os motivos determinantes do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52, caput, e 118, I. CP, arts. 163, parágrafo único, III, 330 e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526. STF, Tema 758. STJ, AgRg no HC 842930/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023. STJ, HC 673.816/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 28.10.2021. STJ, AgRg no HC 960944/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008029-47.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIZ DA CONCEIÇÃO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JORGE LUIZ DA CONCEIÇÃO JUNIOR
em face da r. decisão de mov. 284.1 (ID 19443128) que, nos autos da Execução Penal, reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 52,
caput
, da LEP.

Na oportunidade, o magistrado de origem declarou interrompido o prazo para a progressão de regime, fixando a data de 16/10/2025 como novo marco inicial.

Em suas razões, ao mov. 294.1 da Execução Penal (ID 19443128), sustenta a defesa, em síntese, que
(i)
a decisão baseou-se exclusivamente no recebimento da denúncia, sem a existência de sentença penal condenatória ou instrução probatória mínima;
(ii)
tal postura viola o princípio da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa; e
(iii)
a decisão agravada carece de adequada motivação, limitando-se a menções genéricas sem análise detida do conjunto probatório.

Pugna, assim, pelo afastamento da homologação da falta grave ou, subsidiariamente, pela declaração de nulidade do
decisum
.

Contrarrazões, ao mov. 302.2 (ID 19443128), pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 305.1, ID 19443128).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19510414, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à regularidade do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave atribuída ao agravante, oriunda da apuração de conduta que também configura, em tese, a prática dos crimes dolosos previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III, 330 e 147, todos do Código Penal, em virtude da escavação de buraco em cela e posse de arame que, no desdobramento da ocorrência, desencadeou motim na unidade prisional.

Inicialmente, rememora-se que a jurisprudência, há muito pacificada, estabelece que a apuração de falta disciplinar no âmbito da execução penal possui autonomia em relação à persecução criminal correspondente.

Aliás, é o teor da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça: “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, caminha no mesmo sentido, conforme Tema 758, cuja tese fixada dispõe: “
O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
”.

Sustenta a defesa que, mesmo sem o trânsito em julgado, seria necessária uma robusta instrução probatória no próprio juízo da execução. Todavia, conforme se extrai dos autos, já existe um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) exauriente.

No presente caso, a falta foi rigorosamente apurada por meio do PAD nº 07/2023 (ID 19797261), instaurado pela direção da Penitenciária de Segurança Máxima II.

Com efeito, houve a instauração de conselho disciplinar, notificação dos apenados, colheita de provas e garantia da defesa técnica.

A materialidade e autoria encontram suporte nos autos, por meio de registros fotográficos, dos boletins unificados e, notadamente, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos inspetores penitenciários, cujas palavras gozam de presunção de legitimidade e veracidade, mormente quando não há comprovação de qualquer má-fé ou ânimo de prejudicar gratuitamente o reeducando. Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RELATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. SANÇÃO COLETIVA NÃO SE CONFUNDE COM AUTORIA COLETIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. No caso, a conduta do paciente foi individualizada, contando inclusive com depoimentos dos agentes penitenciários, os quais gozam de presunção de veracidade, de modo que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nulidade quanto a esse ponto. "A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina
." (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). (...) 4. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que a eventual análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, ou de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita . Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC: 842930 SC 2023/0271484-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) – destaquei.

Assim, o recebimento da denúncia pelo Juízo Criminal (ação nº 0001363-67.2023.8.08.0050) em 16/10/2025 apenas corrobora o que já fora administrativamente apurado.

Neste cenário, registra-se que “
a prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato
” (STJ – AgRg no HC: 960944 SP 2024/0433545-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

No tocante à alegada carência de fundamentação da decisão combatida, verifico que a magistrada de origem indicou a ação penal originada pelos fatos de 25/09/2023, referenciou a Súmula 526 do STJ e aplicou escorreitamente a consequência jurídica prevista nos artigos 52 e 118, I, da LEP.

Vale dizer, a fundamentação sucinta e objetiva que aponta os elementos suficientes para a conclusão adotada não se confunde com ausência de motivação, de forma que a decisão objurgada mostra-se irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.